Tribunal: TJDFT
Processo: 0731790-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731790-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: FERREIRA E COSTA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por REGINALDO PEREIRA GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de imediata conclusão das obras realizadas em sua propriedade, decisão nos seguintes termos: “Retifique-se a autuação, em ordem a observar o novo valor atribuído à causa. Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pelas decisões de ID 136885145 e ID 137012346, recebo a emenda, consolidada na peça substitutiva de ID 137098715, e passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicado. Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer, proposta por REGINALDO PEREIRA GONÇALVES em face de FERREIRA E COSTA ENGENHARIA LTDA, partes qualificadas nos autos. Relata o requerente ter firmado com a requerida, em setembro de 2021, contrato voltado ao fornecimento de mão de obra e materiais para a realização de serviços de reforma em edificação de sua propriedade (residência familiar), com prazo fatal para a conclusão das obras em até 180 (cento e oitenta) dias úteis. Verbera, contudo, que o termo final não teria sido observado pela requerida, a qual atribuiu o atraso à necessidade de liberação junto a órgão terceiro e à alteração do projeto inicial, tendo sido lhe concedido novo prazo (31/08/2022), o qual foi novamente descumprido. Salienta que o inadimplemento contratual levado a efeito por culpa da requerida viria lhe causando prejuízos de ordem material e moral, na medida em que teve de alugar imóvel para residir durante o período de execução das obras, bem como teria sido notificado em razão dos materiais deixados pela ré na fachada do imóvel. Diante de tal quadro, postulou, à guisa de tutela de urgência, a imposição de comando judicial à requerida, a fim de que promova a imediata conclusão das obras realizadas em sua propriedade. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 136828410 a ID 136885145, e ID 137098716 e ID 137098717. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. No caso vertente, veiculando pretensão voltada à execução contratual, requereu a autora, em providência liminar, a imposição, à requerida, do dever de promover a imediata conclusão das obras executadas sobre imóvel de sua propriedade submetido a reforma estrutural. Nesse contexto, encontrando-se a pretensão de fundo amparada em alegada inadimplência, atribuída à parte ré, apta a justificar a imposição do comando jurisdicional coercitivo, é certo que o exame positivo da postulação, que, em tese admitida, resultará na ratificação da obrigação, não dispensa o implemento do contraditório, sobretudo à luz do disposto no artigo 476 do Código Civil, obstando, nesta sede de exame perfunctório, a adoção de medidas tendentes a viabilizar, de plano, a pretensão satisfativa e necessariamente atrelada ao descumprimento obrigacional (antecedente lógico), cujo reconhecimento estaria a reclamar, por certo, a bilateralidade da audiência. Releva pontuar que, no caso em exame, consoante se observa do diálogo reproduzido na peça de ingresso (ID 136828411 - p. 6), o sócio da requerida teria apresentado justificativa, no sentido de que a inexecução contratual decorreria de fato atribuído a terceiro, tendo em vista a necessidade de aprovação do agente financiador contratado pelo autor, que teria o dever de realizar o pagamento do financiamento como condição para a execução da avença, bem como em razão de alegada alteração do projeto inicial, o que naturalmente tende a dilatar o prazo para a conclusão das obras, o que foi inclusive levado a efeito, conforme aditivo contratual de ID 136828417. Impositivo, pois, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, de modo a facultar a necessária instrução processual, a fim de que se possa perquirir sobre a ilicitude da conduta atribuída à requerida (atraso na execução dos serviços), quanto ao cumprimento das obrigações que, por força do ajuste, estariam a lhe recair. Oportuno gizar, ademais, que, para além da insuficiente demonstração da probabilidade do direito, tampouco se vislumbra, na espécie, o risco de dano irreparável, apto a amparar a medida de urgência, uma vez que, restringindo-se a controvérsia ao âmbito do interesse patrimonial das partes, sobrevindo o reconhecimento da procedência da pretensão, tal qual deduzida, seria assegurada, à parte eventualmente lesada, a recomposição dos prejuízos que, em razão do descumprimento contratual, tenha sido obrigada a suportar. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, afigurando-se inafastável, na espécie, a bilateralidade da audiência, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. ( )” – ID 39574815, pp. 123 a 125. Nas razões recursais (ID 39574810), REGINALDO PEREIRA GONÇALVES alega estarem preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência: “Desta feita, no que tange aos requisitos do art. 300 do CPC, cumpre enfrentar que no que se refere ao quesito do fumus boni iuris, ou seja, a existência de um direito do demandante, este se encontra devidamente satisfeito no caso em tela, por duas razões: Primeiro em razão do Autor já estar cumprindo o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, ou seja, já tem pago o valor integral do financiamento bancário. Confira-se: ( ) Noutro giro, é de se ater ao fato de que a relação aqui discutida gira em torno de contrato assinado por ambas as partes, o que por si só, já caracteriza o direito do Agravante. Ora, Excelência, fato é que a parte Agravada não respeitou nenhum prazo estabelecido sob sua discricionariedade, tudo que tenta é terceirizar uma culpa que é única e exclusivamente sua! Perceba que, em que pese ter sim ocorrido mudanças nos projetos, tais mudanças foram feitas sob o crivo da Agravada, respeitando o prazo que a própria Agravada estabeleceu, a saber, 180 (cento e oitenta) dias úteis, com aditivo de 28 (vinte e oito) dias úteis. Confira-se: ( ) Portanto, flagrante é a plausibilidade do direito do Autor, tendo em vista o contrato anexo aos autos, corroborado pelas alegações aqui contidas. Além disso, importante o realce que dentre as mais diversas tentativas de resolução do imbróglio extrajudicialmente, a Agravada concordou em criar um plano de ação, onde pudesse ser constatado todos os serviços, bem como assegurar a entrega da obra, e mesmo assim NÃO CUMPRIU COM O PRAZO, JÁ DILATADO. Assim, a alegação da Agravada de que a mora está relacionada a mudança do projeto inicial e ao financiamento da Caixa Econômica Federal não se sustentam, uma vez que concernente a alteração do projeto, este se deu no início do ano e foi-se acrescido 28 (vinte oito dias) além do já pactuado de 180 dias, bem como o Agravante já está pagando o financiamento junto a CEF. Por conseguinte, o que a Agravada sustenta está enraizada na mais pura inverdade, sob tentativa ultrajante de esquivar-se da exima responsabilidade inerente a seus serviços, sobretudo por razão de que a Agravada ABANDONOU a obra, e mesmo após diversas tentativas de contato, a Agravada imputa a responsabilidade sempre a terceiros, numa fantasiosa tentativa de não cumprir com a entrega da obra. Nesta toada, no que tange ao periculum in mora, este também se encontra mais do que satisfeito, considerando que este demandante já vem sendo enganado há mais de 1 (um) ano, lapso temporal no qual o mesmo vem enfrentando enormes e desagradáveis prejuízos financeiros, tendo que pagar um aluguel para fornecer um teto para sua família, quando na bem da verdade deveria estar morando em sua residência. Cristalino é que, em uma reforma, deve-se se ater a acontecimentos fortuitos ou de força maior, no entanto, no caso em apreço é litúrgico a observância de que isto não justifica o ABANDONO DA OBRA, ainda mais por razões de falta de pagamento dos pedreiros, pois esta é a resposta que o Agravante recebeu do pedreiro responsável pela obra, que em virtude da ausência de pagamento, não iria trabalhar. Conforme áudio enviado do pedreiro o Sr. Renan, engenheiro representante da Agravada, informa não haver dinheiro para custear o pagamento. Por uma má gestão da Agravada, o Agravante e toda a sua família tem sido lesado, não somente por não ter sua casa concluída, mas também porque todos os custos de arcar com as despesas de 2 imóveis, tem sido custeado pelo Agravante. É por esta razão que é tão imperioso a concessão da tutela de urgência, uma vez superado e cumprido todos os requisitos consoantes ao art. 300 e seguintes do CPC, conforme discriminado supra, o Agravante e toda a sua família estão sob iminência de não conseguir arcar com os custos da casa alugada, pois tendo vencido o prazo estipulado em contrato. O Agravante está tendo que honrar com contas de água, luz, IPTU, e outros, de seu imóvel, que já era para estar pronto, bem como da casa que alugara durante a vigência do contrato de reforma. Assim, com as despesas impostas pelo abandono da obra, o Agravante sofre com a iminência de ser despejado da casa alugada, por não vislumbrar conseguir custear as despesas do aluguel, água, luz, IPTU. Todos os imbróglios causados pelas ações da Agravada, poderiam ter sido evitados, desde que a mesma tivesse administrado o valor pago e cumprido o pactuado. Não obstante, esta preferiu abandonar a obra, esquivar-se da responsabilidade, compelindo a outrem, de maneira fantasiosa, o motivo do atraso. O abandono da obra é latente e real que o Agravante sofrera notificação dos vizinhos de retirar os entulhos que estavam na frente do lote abandonado, sob pena de imputação de multa, haja vista o perigo e transtorno que causara a vizinhança e transeuntes. ( )” – ID 39574810, pp. 7 a 10. Sustenta estarem satisfeitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer ao final: “1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, na forma prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC/15; 2. Que seja deferida tutela de urgência, para compelir a Agravada a concluir a obra do Agravante, considerando o atraso injustificado; 3. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a antecipação de tutela outrora deferida.” – ID 39574810, p. 13. Preparo recolhido (IDs 39574811 e 39574812). O agravante peticiona, juntando imagens que alega corroborar a necessidade de deferimento da liminar (ID 39591891). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (indeferimento de tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para determinar a imediata conclusão das obras realizadas em sua propriedade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito não demonstrada. Na origem, o agravante/autor narrou, na inicial, ter firmado contrato com a requerida para a realização de reforma em sua casa, em 18/9/2021, tendo como prazo final 28/5/2022. Asseverou ter alterado detalhes do projeto inicial e, em razão disso, foi celebrado termo aditivo, que acresceu 28 (vinte e oito) dias úteis ao prazo, tendo como nova data 6/7/2022. Com o atraso da conclusão da obra, teve que alugar uma casa e, buscando solução extrajudicial, firmou novo prazo com a empresa requerida, acordando-se a data de 31/8/2022 para entrega das chaves, o que não ocorreu. “Com intuito de proporcionar um melhor bem-estar para sua família e após anos de labuta fervorosa que possibilitasse uma reforma em sua residência, situada na QNP 26, CONJUNTO P, LOTE 33, Ceilândia/DF, CEP 72.235-616, o Autor celebrou contrato com a Requerida para reforma de sua casa no dia 18 de Setembro de 2021, tendo como prazo final 180 dias para a entrega da obra, que seria 28 de Maio de 2022. Pelos serviços prestados, avençou-se a quantia de R$ 226.000,00 (Duzentos e vinte seis mil reais), conforme estipulado na Cláusula Terceira, item 3.1.1, do contrato de prestações de serviços, que comportaria toda a mão de obra necessária, os materiais necessários para a realização da reforma, bem como todos os trâmites junto aos órgãos competentes. No entanto, o Autor alterou detalhes do projeto inicial e com isto, no dia 27 de abril de 2022, fora celebrado um termo aditivo que incluiria 28 dias ao prazo estipulado no contrato principal, conforme Cláusula Segunda, item 2.1, vejamos. ( ) Assim, o prazo de entrega da obra foi postergado para 06 de Julho de 2022 e, infelizmente, até o presente momento, não foi cumprido. Com o atraso na conclusão da obra, o Autor, e toda a sua família, têm experimentado, além de todo abalo moral e psíquico, danos financeiros, pois o mesmo alugou uma casa, para o período pactuado. Na tentativa de resolver o imbróglio, o Autor se reuniu com a Requerida, motivada pela boa-fé e buscando uma solução extrajudicial, em 26 de julho de 2022, onde ficou acordado que as chaves da obra, já concluída, ocorreriam em 31 de Agosto de 2022, conforme ata de reunião juntada aos autos. Note-se que mesmo após 20 (vinte) dias de atraso, o Autor ainda concedeu, praticamente, um mês de meio de prazo para finalização da obra. Porém, este prazo também não foi observado.” – ID 136828411, pp. 2/3. Como se vê, o agravante requer a tutela de urgência, ter havido inadimplemento quanto à entrega da obra na data estabelecida pelas partes. E conforme narrado pelo próprio agravante, Yuri, o administrador da empresa agravada, afirmou que não cumpriria os prazos em razão da alteração no projeto, atribuindo responsabilidade a órgãos diversos, conforme se verifica no trecho da conversa pelo Whatsapp anexada à inicial, entre Reginaldo (agravante) e Yuri (representante da requerida): “Prezados, segue anexo a notificação extrajudicial. Informo que, inobservadas as considerações anexar na notificação, a ação judicial cabível será movida. Peço que acusem o recebimento. Att., Boa tarde! Não há como nos comprometermos a entregar em 30 dias, visto que a continuidade da demanda está condicionada a aprovação de órgãos terceiros. O cliente estava ciente desses percalços quando se comprometeu a submeter o projeto a alterações. ( ) ” – ID 136828411, p. 6. O contrato firmado pelas partes (ID 136828414) estabelece que o pagamento do valor será efetivado pela instituição financeira: “3.2. – Condições gerais de pagamento: A quantia deverá ser paga ao passo que a instituição financeira libera o crédito proveniente do financiamento para viabilização da reforma, os valores que excederem o montante combinado são de responsabilidade do CONTRATANTE.” Do que colacionado pelo autor/agravante aos autos (Contrato – ID 136828414; Termo aditivo – ID 136828417; Ata da reunião entre as partes que prorrogou o prazo de entrega para 1/08/2022 – ID 136828419; Plano de execução da obra – ID 136828418; fotografias da obra – ID 136828416; e conversa pelo Whatsapp entre agravante e o representante da requerida – ID 136828409), não é possível afirmar se a instituição financeira efetuou ou não o pagamento pelo serviço, de modo a afastar a justificativa apresentada pela agravada pelo atraso na entrega. Também não é possível definir se eventual atraso na liberação dos recursos pela instituição foi decorrência de ato imputável à empresa agravada. Nesse ponto, registra-se o disposto art. 476 do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” E, como visto, há divergência entre agravante e agravada no que tange ao motivo da não conclusão da obra. É fundamental o contraditório e a dilação probatória para esclarecimento dos fatos, o que constitui insuperável obstáculo ao reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso em relação ao qual busca a tutela de urgência. Ou seja, inviável desconstituir conclusão do Juízo de orgime quanto à necessidade de “implemento do contraditório, sobretudo à luz do disposto no artigo 476 do Código Civil, obstando, nesta sede de exame perfunctório, a adoção de medidas tendentes a viabilizar, de plano, a pretensão satisfativa e necessariamente atrelada ao descumprimento obrigacional (antecedente lógico), cujo reconhecimento estaria a reclamar, por certo, a bilateralidade da audiência.” Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora